Tribunal: TJDFT
Processo: 0700694-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DETRAN. MULTA DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEMORA NA REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR MOTIVOS INERENTES AO MECANISMO DO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA N. 106 DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de execução fiscal para cobrança de crédito não tributário decorrente de multas de trânsito aplicadas pelo DETRAN-DF e inadimplidas pela infratora. A execução teve início em 28/6/2011 e o processo não obteve qualquer movimentação ou pronunciamento judicial, até ser remetido para digitalização em 12/3/2018, retornando à tramitação regular em 24/4/2018, já pelo sistema PJe. O mandado de citação foi expedido por correios em 6/11/2019 e retornou sem cumprimento, sendo encaminhado para cumprimento por Oficial de Justiça. Não há registro do cumprimento da diligência. A executada agravante compareceu espontaneamente aos autos em 20/4/2021 apresentando exceção de pré-executividade, na qual alega a prescrição do crédito cobrado.

2. A prescrição ordinária para execução de créditos decorrentes de multas de trânsito inadimplidas é de 5 (cinco) anos, conforme dispõe o art. 1o do Decreto no 20.910/32.

3. No caso, a agravante argumenta serem objeto da execução fiscal dívidas derivadas de multas aplicadas pelo DETRAN-DF vencidas nos anos de 2003, 2004, 2005 e 2006, enquanto a execução foi ajuizada no ano de 2011. Contudo, em análise à cópia do processo administrativo para constituição do crédito executado, observa-se que apenas foram inscritas em dívida ativa e executadas nos autos de origem as multas aplicadas e vencidas no ano de 2008. Logo, evidente não ter transcorrido o quinquênio até o ajuizamento da demanda.

4. Nos termos do enunciado n. 106 da Súmula do c. STJ, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou de decadência. Esse entendimento, a propósito, é aplicável às execuções fiscais, no esteio do quantum decidido pelo c. STJ no julgamento do RESp n. 1.102.431/RJ (Tema n. 179), que foi submetido à sistemática dos recursos repetitivos.

5. Na espécie, se o credor agravado ajuizou a execução fiscal de origem dentro do prazo legal para cobrança e a mora na efetivação do ato citatório decorreu de razões inerentes ao sistema judiciário, não há falar em prescrição, porquanto não observada a inércia do exequente.

6. Recurso conhecido e desprovido.